Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao Distrito Federal que providencie a internação psiquiátrica compulsória de paciente em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme as necessidades do seu tratamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a internação psiquiátrica compulsória da requerida, considerando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade de internação compulsória.
III. Razões de decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88).
4. A documentação médica anexada aos autos comprova tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares quanto a necessidade da internação compulsória.
5. O relatório médico emitido pelo psiquiatra que acompanha a requerida, indica a necessidade de internação psiquiátrica compulsória com urgência, devido à piora do quadro clínico e à falta de aceitação da prescrição médica.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica quanto ao dever do Estado de prestar a assistência médica necessária, incluindo a internação compulsória, quando comprovada a necessidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: "Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra-hospitalar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020370, 0715909-78.2024.8.07.0018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 01/08/2025. TJDFT, Acórdão 2002933, 0700746-58.2024.8.07.0018, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 1973145, 0700752-65.2024.8.07.0018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 07/03/2025. TJDFT, Acórdão n.640804, 20110110393739RMO, Relator: Otávio Augusto, 3a Turma Cível, j. 05/12/2012, DJe 14/12/2012.